Tribunal: TJES
Processo: 0035221-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035221-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO JESUS DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento a recurso defensivo, mantendo a condenação por dois homicídios qualificados consumados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), e corrupção de menor majorada (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 63 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de prescrição da pretensão punitiva em condenação anterior, proferida pelo Juízo da Execução Penal, afasta os efeitos da reincidência reconhecida no acórdão embargado, com impacto direto na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da reincidência pode ser realizada em sede de embargos de declaração quando se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido objeto de impugnação no recurso de apelação.

A prescrição da pretensão punitiva, declarada pelo Juízo da Execução Penal, afasta os efeitos secundários da condenação anterior, inclusive o reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP.

Com o afastamento da reincidência, as penas dos homicídios qualificados consumados devem ser reduzidas de 26 anos e 3 meses para 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, para cada delito.

Quanto ao homicídio qualificado tentado, a pena definitiva deve ser reduzida para 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, após o ajuste na segunda fase dosimétrica e aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP).

A pena pelo crime de corrupção de menor majorado permanece no mínimo legal, ajustada apenas pela causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, fixando-se em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Diante do concurso material (art. 69 do CP), a nova pena totaliza 57 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, para reduzir a pena, na forma acima estipulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0035221-17.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO JESUS DOS SANTOS, WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, RONNY CORREA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DA SILVA, FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344
Advogados do(a) APELANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por THIAGO JESUS DOS SANTOS, em face do v. Acórdão (id 12276075), que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídios qualificados, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), duas vezes, homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 63 (sessenta e três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RÉUS WELERSON E KLEBER. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENA. RECURSOS DOS ACUSADOS WELERSON E KLEBER PARCIALMENTE PROVIDOS. APELOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de nulidade do julgamento, diante da contaminação do conselho de sentença, alegada pelas defesas dos réus FELIPE e THIAGO
. Não restou comprovado que a entrega de um panfleto religioso, por um dos jurados, influenciou na íntima convicção, dos demais componentes do júri, não havendo que se falar em nulidade do julgamento, por contaminação do Conselho de Sentença, além de não haver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Alegação de que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, pelo relatório de investigação em local de homicídio, boletim unificado, relatório de investigação preliminar, laudo médico do ofendido BRENO, laudos de exame cadavérico das vítimas MARCELO e MARCOS, laudo pericial de exame de local de morte violenta, laudo pericial de exame de armas de fogo, microcomparação balística e de percussão, relatório final de investigação, e laudo de lesões corporais do ofendido BRENO.]

2.1. As provas também apontam os apelantes, como autores dos crimes descritos na denúncia, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, e da vítima sobrevivente, devendo ser mantida a decisão dos jurados, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

3.
Dosimetria. Pedidos de redução da pena-base dos dois homicídios qualificados consumados
. A baliza “culpabilidade” é negativa, pois os acusados premeditaram e planejaram os delitos, indo ao encontro das vítimas, com a intenção de matá-las, o que indica maior reprovabilidade da conduta.

3.1. Não há que se falar em “bis in idem”, na qualificadora do crime, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com o vetor “culpabilidade”, já que a sua negativação decorre da premeditação, e não da surpresa do ataque de grupo armado, que reduziu a possibilidade de reação das vítimas.

3.1 Os denunciados WELERSON, KLEBER, RONNY e FELIPE são reincidentes, sendo plenamente possível a utilização de uma das condenações, na primeira fase dosimétrica, para negativar a vetorial “antecedentes”.

3.2. A “conduta social” é desfavorável, pois os crimes foram cometidos em razão da guerra do tráfico de drogas, sendo os réus temidos na comunidade, pelo envolvimento na venda de drogas, a revelar a existência de comportamentos inadequados.

3.3. O vetor “circunstâncias” merece desvalor, uma vez que os delitos foram praticados em local público, em plena luz do dia, sendo certo que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive, no campo de futebol, o que demonstra a gravidade do “modus operandi” da ação delituosa.

3.4. Quanto a “personalidade”, restou demonstrada a má índole dos acusados e a acentuada periculosidade, eis que integrantes de grupo criminoso armado, voltado para prática do tráfico de drogas, inclusive, com participação na organização conhecida como “Primeiro Comando da Capital”.

3.5.
Pleito de redução da pena-base do delito de homicídio qualificado tentado.
Além de desvalor as mesmas balizas, referentes ao crime consumado, o Magistrado, corretamente, também negativou o vetor “consequências”, pois a vítima permaneceu com o projétil de arma de fogo, alojado na região da cervical, consoante laudo de lesões corporais.

3.6.
Alegação dos acusados KLEBER e WELERSON, de exasperação indevida, na segunda fase dosimétrica, do homicídio qualificado tentado.
Na etapa intermediária, tendo em vista a multirreincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a aplicação da agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), o Magistrado fixou a pena dos acusados em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no entanto, o referido aumento é indevido, devendo a pena intermediária ser limitada em 30 (trinta) anos de reclusão, pois a presença de circunstâncias agravantes não autorizam o aumento da reprimenda. além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário. Precedente do STJ.

3.7.
Pedido de aplicação do crime continuado (art. 71, caput, do CP),
Os delitos de homicídios qualificados consumados e tentado, foram praticados em concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP), já que, mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, os acusados praticaram diversos crimes em desígnios autônomos, sendo nítida a vontade em consumar todos eles, razão pela qual, as penas devem ser somadas.

3.8.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
. Não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, pelo Conselho de Sentença, além de terem permanecido presos, durante toda a instrução processual, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, decidiu, em sede de repercussão geral (TEMA 1068), que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

4.
Requerimento de concessão de gratuidade de justiça
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

5. Recursos dos réus THIAGO, RONNY, MARCELA e FELIPE desprovidos.

6. Apelos dos acusados WELERSON e KLEBER, parcialmente providos para reduzir as penas impostas, fixando-as, de forma idêntica, em 71 (setenta e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0035221-17.2016.8.08.0024, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 18/02/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente alega a ocorrência de fato novo, pois foi declarada a prescrição da pretensão punitiva em favor do embargante, pelo Juízo da Execução Penal, no processo nº 0001924- 34.2007.8.08.0024, que foi utilizado para reconhecer a reincidência (art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, deve ser afastada referida agravante, com a redução da reprimenda.

Embora a matéria relativa à reincidência não tenha sido objeto de questionamento no recurso de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível o seu enfrentamento em sede de embargos de declaração.

Em análise aos autos, constato que o Juízo da execução penal, através da decisão id 12524613, declarou extinta a punibilidade do embargante (processo nº 0001924- 34.2007.8.08.0024), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, cujo efeito secundário é afastamento da agravante da reincidência, aplicada nesta ação penal, já que à época dos fatos, ele era tecnicamente primário.

Assim, passo ao refazimento da reprimenda aplicada.

Em relação aos homicídios qualificados consumados, tendo como vítimas MARCELO RANGEL FARIAS e MARCOS AQUINO NUNES JÚNIOR, registro que as penas-base, foram fixadas em 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada delito.

Na etapa intermediária, a reprimenda foi estabelecida em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada crime, em razão da incidência da agravante do motivo torpe, reconhecida em plenário (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP) e reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Desse modo, com o decote da reincidência, tem-se que a pena deve ser reduzida para 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada crime de homicídio qualificado consumado, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Prosseguindo, constato que o embargante ainda foi condenado, pelo crime de homicídio qualificado tentado, em relação ao ofendido BRENO LUCAS FRANÇA DO AMARAL, sendo que, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi majorada para 29 (vinte e nove) anos de reclusão, tendo em vista a aplicação das agravantes do motivo torpe e reincidência, e com o afastamento desta última, a reprimenda deve ser fixada em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão.

Na última fase, em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), e mantendo-se a fração de redução aplicada, de 2/3 (dois terços), a pena deve ser concretizada em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Além disso, a sentença reconheceu a existência de concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP), devendo as reprimendas serem somadas, fixando-a em 55 (cinquenta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Registro que o embargante ainda foi condenado pelo delito de corrupção de menor majorado, pois a infração cometida é hedionda (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano.

Na fase intermediária, com o decote da reincidência, mantém-se a pena, no patamar mínimo.

Na última etapa, somente incide a causa de aumento prevista no do § 2º, do aludido artigo, em 1/3 (um terço), fixando a pena, de forma definitiva, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, mantido o concurso material (art. 69, do CP), entre os crimes de homicídios consumados e tentados, e corrupção de menor, o somatório das penas
totaliza 5
7
(cinquenta e sete) ano
s
, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva,
com a manutenção do
regime
inicial
fechado.

Isto posto,
ACOLHO

os embargos de declaração, para reduzir a reprimenda do recorrente, na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para acolher.